Tribunal: TJMT
Processo: 0004318-08.2012.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JAIME PEREIRA

Número do Protocolo: 71618/2017
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR – COMPROVADA – SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA – TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – ART. 20, § 4o, DO CPC/73 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2- Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
3. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JAIME PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária Aposentadoria por Invalidez, com pedido de Antecipação de Tutela no 4318-08.2012.811.0007, manejado por Jaime Pereira em face do INSS, julgou procedente para condenar o Requerido, a implantar em favor do Autor o benefício da aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação da sentença, devendo ser efetuado o pagamento das parcelas atrasadas, desde a data do requerimento administrativo (26/03/2012), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. Isento de custas.
Ainda segundo a sentença, o INSS, foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (fls. 91/96), o INSS alega em preliminar a falta de interesse processual e a ausência de requerimento administrativo, aduzindo que o Apelado, não apresentou prévio requerimento administrativo.
Quantos aos juros e a correção monetária, pugna para que seja calculado somente a partir da citação, observando o disposto no artigo 5o da Lei 11960/2009, já em relação aos honorários advocatícios, requer sejam arbitrados abaixo de 10%, (dez por cento) tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.
No caso de manutenção da sentença, requer o posicionamento quantos às violações dos seguintes dispositivos, artigos 10, 11, I a, V, a e g, VII, 39, I, 42 e seguintes, 48, § 2o, 49, II, 55, § 3o, 106, 142 e 143 da Lei no 8213/91 e arts 2o, 5o, 37, 195, §§, 5o e 8o e 201, da Constituição Federal.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não seja implantado o benefício, ou a sua cessação, caso já esteja implantado.
O Apelado apresentou suas contrarrazões (fls. 100/103), pugnando pelo desprovimento do recurso.
Por despacho proferido em 5-5-2016 (fls. 104), o apelo do INSS foi recebido no efeito suspensivo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado às fls. 128/129, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 26 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O PRELIMINAR - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O INSS alega em preliminar a ausência de interesse de agir do autor, em razão da falta de pedido administrativo pretérito.
Com efeito, a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários/acidentários como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no REsp n. 631.240/MG, em sede de repercussão geral, de Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, j. 3/9/2014, cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
[destacou].

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO ANELAR DA MÃO ESQUERDA. AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM INDÚSTRIA MADEIREIRA, HOJE COM 39 ANOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (1) INSURGÊNCIA DO INSS. (A) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TESE RECHAÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS/ACIDENTÁRIOS COMO REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO À POSTULAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RESP N. 631.240/MG, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DOS AUTOS, ENTRETANTO, EM QUE INCIDE A REGRA DE TRANSIÇÃO SEGUNDO O QUAL REQUERIMENTO É DESNECESSÁRIO NAS AÇÕES EM QUE A AUTARQUIA APRESENTOU CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. [...] RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA CONDENAR AO INSS AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NO VALOR DE 30% DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 86, § 1o, DA LEI N. 8.213/1991. [...] SUSPENSÃO, CONTUDO, DE QUALQUER PAGAMENTO ATÉ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947. (TJ-SC - AC: 00050957420108240015 Canoinhas 0005095-74.2010.8.24.0015, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 04/10/2018, Quinta Câmara de Direito Público).
E mais,
PREVIDENCIÁRIO. [...] 4) ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. NECESSIDADE DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL. HIPÓTESE DOS AUTOS, ENTRETANTO, QUE INCIDE EM REGRA DE TRANSIÇÃO SEGUNDO A QUAL O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO É DESNECESSÁRIO NAS AÇÕES EM QUE O INSS JÁ APRESENTOU CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. [...] (Apelação/Reexame Necessário n. 0001254-76.2010.8.24.0078, de Urussanga, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 06-03-2018.
Na hipótese dos autos, constata-se que a parte autora, requereu o benefício administrativamente, conforme documentos juntados às fls. 17/19.
Ademais, o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou contestação de mérito (fls. 36/47).
Assim, REJEITO essa preliminar.
É como voto

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença proferida nos autos da ação previdenciária, que julgou procedente o pedido, para determinar ao Requerido, que implante o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data da cessação do benefício auxílio-doença (26-3-2012), acrescidos de juros de mora e correção monetária, devendo ser implantada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da sentença.
Ressai dos autos que o autor trabalhou na Fazenda Horvatich, situado na Gleba Cruzeiro do Sul, Município de Alta Floresta, na função de Serviços Gerais, e há 3 (três) anos, sofreu acidente de trabalho, sendo detectado em laudo médico que o Requerente apresenta Aumento de Ecotextura do Cristalino, sinais de Hemorragia Vitrea associada a deslocamento do vítreo posterior e aumento do diâmetro ântero-posterior do globo ocular e (CID 10 M.75) lesão do ombro.
Por esse motivo foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença (91) com início em 27-1-2010 até 9-4-2010, cessado por ter a autarquia previdenciária considerado o autor apto para o retorno das suas atividades laborais.
Posteriormente em 26-3-2012, solicitou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o benefício, contudo não foi reconhecido.
Assim, pugna pela concessão da aposentadoria por invalidez, ou, o restabelecimento do benefício auxílio-doença, desde a data da sua cessação.
O INSS apresentou contestação (fls. 36/47).
O Recorrido apresentou Impugnação à Contestação, (fls. 51), reiterando os pedidos iniciais.
A perícia médica oficial foi realizada em 12-12-2014 (fls. 75/78), após isso, o magistrado a quo, reconheceu ao autor o direito a aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que o mesmo preencheu os requisitos legais necessários conforme prevê o art. 42, da Lei no 8.213/91.
O laudo médico judicial emitido pelo médico perito nomeado pelo Juízo, às fls. 75/78-TJ, consignou que:

[...]
4 – Há impedimento para a realização de atividades habituais?
Resposta: Há total impedimento para as atividades habituais com ambos os membros superiores.

7- Havendo redução da capacidade laborativa qual seria o seu grau?
Resposta: Requerente sem condições de exercer sua capacidade laborativa.

8- O Requerido submeteu o Requer4ente a algum tipo de reabilitação:
Resposta: Não foi possível submeter-se o Requerente a nenhum tipo de reabilitação.
12- Trata-se de incapacidade total para movimentos com ambos os membros inferiores para exercer atividades ocupacionais que ocupem os membros superiores.
14-Ttrata-se de incapacidade laborativa permanente.
[...]
Como se vê, de fato, outro não poderia ser o entendimento no caso dos autos. Isso porque o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral, em observação ao laudo pericial, verifica-se que o expert foi conclusivo no sentido de que o autor está incapacitado de forma permanente para qualquer atividade que envolva esforço físico, bem como afirma estar impossibilitado de exercer atividade por ele já exercida anteriormente.
Dessa forma, os autos revelam que o autor é insuscetível de reabilitação para o trabalho, porquanto sempre desempenhou função que exige esforço físico (Serviços Gerais - CTPS, fls. 14/16-TJ), com baixa escolaridade e idade avançada (69 anos) são circunstâncias que, no meu sentir, tornam muito difícil, senão praticamente impossível, a sua reinserção e competição no mercado de trabalho, correspondendo à verdadeira impossibilidade de reabilitação funcional, a qual autoriza a aposentadoria por invalidez.
Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:
[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. [...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). (destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO. A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido. (RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017). (destaquei)

Assim, a sentença é irretocável ao conceder a aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou o autor impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “in verbis”:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus. 2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. 3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”. (STJ-2a T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/10/2013, DJe 09/10/2013) (destaquei)
No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:
[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício, (...). (Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) (negritei)

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
Com relação à atualização monetária, razão não assiste ao apelante, isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Dos Honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, conforme o artigo 20, § 4o, do CPC/1973, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Esse também é o entendimento desta Câmara. Veja-se:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) [Destaquei].
Considerando a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o percentual fixado, a título de honorários advocatícios, na sentença, deve ser retificado.
Dessa forma, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
DO REEXAME NECESSÁRIO.
Dos benefícios concedidos ao Autor
Como relatado, nos parágrafos anteriores, o Juízo de Primeiro Grau julgo procedente pedido formulado na exordial, por conseguinte, condenou o Requerido, a implantar em favor do Autor o benefício da aposentadoria por invalidez
Agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar procedente os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa por parte do Autor.
Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 12-12-2014 (fls. 75/78 – Dr. Hamilton Kubitski – CRM 1959-MT), que constatou sua incapacidade total e permanente para o labor, além de consignar:
[...]
Requerente possui atualmente 69 (sessenta e nove) anos, e sofreu acidente de trabalho, tendo comprometimento grave em braço e ombro esquerdo, já estando com comprometimento em outro braço direito, devido aos esforços intensos no trabalho, além de afirmar que o Autor está incapacitado de exercer qualquer atividade laboral, total, permanentemente, sem condições de reabilitação. O paciente apresenta piora gradativa.
[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor sempre exerceu atividades rurais, na função de serviços gerais, e que segundo o laudo pericial requer esforços físicos intenso.
A função que era desempenhado pelo Autor, e a condição de analfabeto, além da idade (69 anos), bem como o laudo pericial atesta que a parte Autora está incapacitado para exercer seu labor sendo essa incapacidade total e permanente, são fatores que justificam a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.
Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, rememoro que o laudo pericial aponta que o Autor está incapacitado permanentemente e totalmente, sem possibilidade de reabilitação, logo, forçoso concluir pelo acerto da sentença concessiva da aposentadoria por invalidez.
Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
No caso do Apelado, hoje, aos 69 anos de idade, considerando a atividade profissional que exercia, somada a sua condição de analfabeta, é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ela exercer outra função.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Com esse entendimento, confira-se o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe 15/04/2013). [Destaquei]
Dessa forma, provada a incapacidade total e permanente do segurado, perfeitamente possível a concessão da aposentadoria por invalidez.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de falta de interesse processual e ausência de requerimento administrativo, suscitado pelo Apelante.
No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS, e, em sede de reexame, RETIFICO EM PARTE a sentença, para determinar que sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, bem como o pagamento dos honorários advocatícios, que deve ser arbitrados equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4o, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 5-10-2015.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O APELO. EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA